Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0704813-23.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 179341721 dos autos originários n. 0052601-15.2013.8.07.0015) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifiquei que os embargos de terceiro n. 0711266-65.2023.8.07.0001 foram julgados improcedentes. Assim, nada há nada a prover sobre a exceção apresentada ao ID 154849347, que possui o mesmo conteúdo dos embargos. Homologo a avaliação realizada ao ID 153405610. A fim de prosseguir com os atos expropriatórios, venha aos autos a certidão atualizada de ônus do imóvel penhorado. O espólio agravante suscita ausência de fundamentação, com amparo no art. 489, §1o, V, do CPC. Alega que a penhora incidiu sobre patrimônio da meeira, que não integra o conjunto de bens do espólio e nada tem a ver com a sucessão patrimonial. Pontua que o “o objetivo principal de medida é obstar a continuidade, em estágio já avançado, dos atos expropriatórios promovidos pela 4a Vara Cível de Brasília contra patrimônio de terceiros, o qual pretende levar à hasta pública para saldar dívida do Espólio, única e exclusivamente em razão de integrar o inventário, mas jamais com o espólio se confundir”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a nulidade da decisão. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, conforme inferido pelo juízo originário, não se sustenta a exceção de pré-executividade do agravante, uma vez que os argumentos trazidos no incidente são os mesmos dos embargos de terceiro n. 0711266-65.2023.8.07.0001, julgados improcedentes. Contudo, o agravante insiste apenas na tese de ausência de fundamentação, deixando de atacar as razões da decisão, que é clara ao rejeitar a exceção de pré-executividade porque contém as mesmas alegações dos embargos de terceiro. Diversamente, modifica a argumentação em instância recursal, aduzindo que a penhora incidiu sobre patrimônio da meeira, o que não pode ser admitido. Com efeito, inviável a análise da matéria ainda não submetida ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, os seguintes arestos: [...] 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. [...] 1.3. Por conta do efeito devolutivo, fixado a partir da decisão agravada, é vedado à Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que extravasem os limites objetivos do recurso correlato. [...] (AGI 0714656-56.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/05/2018, DJe 18/05/2018) [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14/08/2019, DJe 21/08/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator